Tribunal: STF
Processo: ADI 5775
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto as Leis n. 19.452, de 14 de setembro de 2016, e 11.596, de 26 de novembro de 1991, do Estado de Goiás, as quais versam sobre os quadros de oficiais da Polícia Militar.



    A Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ASSOF/GO), mediante a petição/STF n. 55.679/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma possuir capacidade para contribuir com o debate.



    2. A Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – a relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da requerente.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente